Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722354-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO, IRIS COSTA E COSTA AGRAVADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO e IRIS COSTA E COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Execução de Título Extrajudicial proposta por VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, deferiu o pedido do exequente, ora agravado, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido das executadas IRIS COSTA E COSTA e SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO, ora agravantes, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito (R$ 338.637,56) . Em suas razões recursais, as agravantes informam e sustentam, em singela síntese, que a legislação em vigor bem como a jurisprudência pátria não admite penhora de salário ou proventos de aposentadoria, restando violado o disposto no inc. IV, do art. 833, do CPC, e que, mesmo que mitigada a legislação pertinente, o bloqueio de 10% dos proventos líquidos das executadas irá comprometer a subsistência das ora agravantes e de suas famílias. Invocando a presença dos requisitos legais, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo visando obstar o desconto nos proventos de aposentadoria das agravantes. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo regular (ID 17612481). Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Considerando as medidas adotadas para o combate à pandemia por COVID-19, houve suspensão do atendimento bancário, de modo que o exequente deverá indicar, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber transferência do valor, em substituição à expedição de alvará de levantamento referente ao ID 62668624. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. (...) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em contratos de prestação de serviços advocatícios. Os executados usufruíram dos serviços e não cumpriram com a obrigação de pagamento dos encargos contratados, causando prejuízo à parte exequente. Os comprovantes de rendimentos dos executados demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. (ID 63663565 e 62929449) Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade das executadas, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido das executadas IRIS COSTA E COSTA, e SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito (R$ 338.637,56). Expeça-se ofício ao empregador SENADO FEDERAL (SORAIA FIGUEIREDO) e GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (IRIS COSTA), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente.” Sem embargo das sensíveis razões apontadas nas razões recursais, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria de titularidade das executadas, ora agravantes. De acordo com o inciso IV do art. 833 do CPC, os proventos de aposentadoria são considerados impenhoráveis, desde que não excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o, art. 833, CPC). Contudo, não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação mitigada ao citado artigo, ao destacar que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). E ainda: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante do caso concreto. Na hipótese, a dívida tem origem em contrato de prestação de serviços advocatícios. No particular, já decidiu o colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. No caso, a Corte local entendeu ser possível a penhora de parte do salário da agravante para o adimplemento de honorários advocatícios, em conformidade com a orientação desta Corte, que admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais no caso de dívida alimentar, como são considerados os honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1595030/SC, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020) Esclarecida a questão jurídico-processual, dada a natureza alimentícia da verba honorária, objeto da execução originária, deve ser admitida a penhora de parte dos proventos de aposentadoria das devedoras, ora agravantes, para se alcançar o adimplemento da obrigação. Neste sentido, destaco precedente desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1207079, 07106555720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019.) No que diz respeito ao percentual aplicado pelo d. Juízo a quo – 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria das executadas –, há que se analisar o caso concreto e a situação financeira das ora agravantes, a fim de não comprometer a sua própria sobrevivência. No particular, observo que não há demonstração cabal quanto ao comprometimento da subsistência das agravantes, servidoras públicas aposentadas do Senado Federal e do Governo do Distrito Federal, sendo perfeitamente possível a penhora de seus rendimentos em folha de pagamento. Com efeito, a executada SORAIA percebe o salário mensal bruto de R$ 38.465,34 que, após os descontos compulsórios e empréstimos contraídos, perfaz a quantia de R$ 15.649,56. Já a executada IRIS percebe o salário mensal bruto de R$ 8.450,39 que, após os descontos compulsórios e empréstimos contraídos, perfaz a quantia de R$ 5.219,46 (IDs 17614468 e 17614466). Cumpre frisar que as agravantes são sócias de sociedade empresarial, fato que não pode ser desprezado para aferição das balizas para uma decisão justa e equânime. Assim, ao menos no presente momento, não há elementos suficientes que autorizem a fixação de penhora em percentual menor que 10% (dez por cento), ou mesmo para obstar o desconto. Portanto, na estreita via de cognição antecipatória, julgo adequada a fixação do percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração das agravantes, até a satisfação do crédito, e até confirmação em final decisão. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. (...) 2. A regra da impenhorabilidade dos valores que têm natureza alimentar não é absoluta, pois devem ser consideradas, a título de exceção, as dívidas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Os honorários de advogado têm natureza alimentar, sendo possível a penhora dos valores da remuneração do devedor para o devido pagamento dessa obrigação. (...) 5. No caso dos autos, ficou demonstrado que a penhora equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) comprometeria a subsistência das devedoras e daqueles que delas dependem. 6. Fixado o percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário das agravadas, até a satisfação do crédito. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1121886, 07137376720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 12/9/2018.) Pelo exposto, em um exame perfunctório, próprio do presente momento processual, revelam-se ausentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator